Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO SALÁRIO DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de pedido apenas no apelo encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.

2. Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Nesse sentido, o fornecedor não responderá apenas se ficarem demonstradas quaisquer das excludentes do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. In casu, o correntista afirmou desconhecer operação de transferência de numerário em sua conta bancária, assim como negou tê-la realizado. Já o banco sustentou a culpa exclusiva de terceiro, precisamente quem teria efetuado tal transação e dela se beneficiado.

4. Nessas hipóteses, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Diante disso, não é possível afastar a responsabilidade do banco pelos danos material e moral.

5. Quanto aos danos morais, caracterizam-se por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. A operação ilícita compreendeu importância igual ou superior ao salário mensal da vítima. Devida a compensação pelos danos à personalidade quando a situação extrapola o mero aborrecimento e causa angústia no consumidor.

6. Em relação a reparação pelos danos morais, se quantia estabelecida se mostrou suficiente para amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado (R$5.000,00), não há razão para sua revisão ou redução.

7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.